Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707237-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA AGRAVADO: HELOISA HELENA RONCOLATO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A agravada, ao apresentar resposta ao Agravo de Instrumento argumentou que a decisão ora impugnada, a qual desconsiderou a personalidade jurídica, transitou em julgado em relação a corré João Fortes S.A., dessa forma o feito executivo deveria prosseguir em relação a essa pessoa jurídica, especialmente para a prática de atos tendentes a localização de bens. Tem razão a agravada. Como o recurso, impugnando a desconsideração da personalidade jurídica, somente foi interposto pelo ora agravante, o efeito suspensivo aqui concedido somente a ele aproveita, não havendo impedimento para a continuidade da execução em relação a corré que não recorreu. Quanto ao pedido de revogação do efeito suspensivo em relação ao agravante, a providência deveria ser postulada em Agravo Interno. Assim, oficie-se ao juízo de origem informando que o efeito suspensivo ao recurso, determinado a suspensão do feito de origem até o julgamento do agravo de instrumento somente beneficia a parte agravante, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, não impedindo o regular curso do processo contra as demais partes executadas nos autos do cumprimento de sentença no 0714520-22.2018.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Após, nova conclusão. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator